Tribunal: TJDFT
Processo: 0740985-86.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0740985-86.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DALTO LEMOS DE ANDRADE FOLHA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Indefiro o pedido de RECONSIDERAÇÃO da decisão de ID 15555355. Conforme consulta ao DJE, a publicação da intimação do autor/recorrente para o recolhimento do preparo se deu em 16/04/2019, findando o prazo no dia 18/04/2019. Em sua petição, o autor/recorrente sustenta que não possui condições para arcar com as custas e honorários por possuir despesas que limitam sua condição financeira. No entanto, em análise dos autos pode ser verificado que as despesas que supostamente limitariam sua capacidade financeira se referem ao pagamento de despesas correntes, como água e luz, e despesas extraordinárias, como empréstimos bancários, que não justificam a concessão da gratuidade de justiça. Ademais, a despeito de a parte ser diabética, não há comprovação nos autos dos supostos gastos com os medicamentos necessários. Assim, considerando que o recorrente não procedeu ao pagamento do preparo Recursal, após o indeferimento da gratuidade de justiça, não conheço do recurso. Int. Brasília/DF, 23 de abril de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora